Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-19.2018.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000021-19.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.457.371-00 (APELANTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), RENATA JESUS DE OLIVEIRA (APELANTE), ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES DA SILVA - CPF: 039.134.051-43 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA - CPF: 032.731.531-80 (APELANTE), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (APELANTE), BRUNO CLAUDIANO DA CRUZ - CPF: 069.391.501-37 (APELANTE), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (APELANTE), CLAUDIMIRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.925.901-17 (APELANTE), CLEIDINEIA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 987.904.471-15 (APELANTE), KEILA NUNES DA SILVA - CPF: 022.230.421-98 (APELANTE), ELINALDO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 860.651.901-44 (APELANTE), JHONATAN MATHEUS RADICA DA COSTA - CPF: 077.782.831-66 (APELANTE), ALEX JUNIOR COSTA SOUZA (APELANTE), RENATA JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 059.905.531-61 (APELANTE), FELIPE SOLÉ TEIXEIRA (ASSISTENTE), NIVALDO VIERA DA SILVA - CPF: 432.736.451-72 (ASSISTENTE), SABRINA ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), GEAN MARCOS LEMOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE DE PAULA RESENDE (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CLAUDIANO DA CRUZ - CPF: 069.391.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e corrupção de menor. primeiro apelante. condenação por tráfico de drogas mantida. regime semiaberto estabelecido. ausência de provas da materialidade. segunda, terceiro, quarto, quinto e sexto apelantes. absolvições. Recursos provido parcialmente e providos.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas por
c
ontra sentença que condenou o primeiro apelante por tráfico de drogas e corrupção de menor a 7 (sete) anos reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa, em regime inicial fechado, a segunda, o terceiro e o quarto por tráfico de drogas privilegiado a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, o quinto por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e o sexto por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

O primeiro apelante visa a desclassificação do tráfico para uso e absolvição da corrupção de menor.

A segunda, o terceiro, o quarto e o quinto apelantes visam absolvições ou reduções das penas.

O sexto apelante visa absolvição, redução da pena e regime semiaberto.

II.
Questão em discussão

Há sete questões: 1) prescrição retroativa da corrupção de menor; 2)
drogas apreendidas destinadas ao consumo pessoal; 3) idade dos adolescentes não comprovada; 4) ausência de provas da materialidade do tráfico de drogas; 5) fração de 1⁄2 (metade) pela minorante do tráfico privilegiado não fundamentada; 6) preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do trafico privilegiado; 7) direito ao regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal”

2.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas quanto ao primeiro apelante estão comprovadas pela apreensão de porções de drogas prontas para venda, pelo conteúdo das interceptações telefônicas que revelam a mercancia de entorpecentes e pelos depoimentos dos policiais, os quais possuem plena idoneidade probatória.

3.

As circunstâncias da apreensão, o modo de acondicionamento dos entorpecentes e os diálogos captados nas interceptações afastam a tese defensiva de que a droga seria destinada ao consumo próprio.

4.
A
“
ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico, impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável
, ao passo que a
“interceptação telefônica e outros elementos probatórios não são suficientes para suprir a falta de apreensão de drogas e comprovar a materialidade do delito”.

5. A pena imposta [inferior a oito anos], os bons antecedentes, a primariedade e as inexpressivas/ínfima quantidades de drogas - 6,8g de pasta-base e 1,4g de maconha - autorizam o regime inicial semiaberto.

IV.
Dispositivo

Recursos do primeiro apelante provido parcialmente para extinguir a punibilidade por corrupção de menor e, mantida a condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecer o regime inicial semiaberto, e da segunda, terceiro, quarto, quinto e sexto apelante providos para absolvê-los, por
não estar provada a existência do fato.

Teses de julgamento:

1.Se o apelante tinha idade inferior a 20 (vinte) anos na data do fato, e entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu prazo superior a 2 (dois) anos, impõe o reconhecimento da
prescrição
retroativa.

2.

A apreensão de drogas, associada a elementos como o modo de acondicionamento, interceptações telefônicas e depoimentos policiais idôneos, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

3.
A prova exclusivamente fundada em interceptações e depoimentos testemunhais, desprovida de corroboração objetiva, não é suficiente para embasar decreto condenatório pelo tráfico de drogas.

4.

a pena inferior a 8 (oito) anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis permitem o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, II; CP, art. 65, I e art. 44, I; CP, art. 33, § 2º, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.580.831/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2025; STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 30.3.2021; STJ, HC 402.046/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.8.2017; TJMT, AP NU 0001935-32.2018.8.11.0109, Quarta Câmara Criminal, j. 6.6.2025; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 4.12.2020; TJMT, Enunciados Criminais nº 3, 7, 8 e 33.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000021-19.2018.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): ANDERSON CREMA GONÇALVES

RENATA JESUS DE OLIVEIRA

ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES

MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA

EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA

EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANDERSON CREMA GONÇALVES, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA, EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA e EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA,
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (NU 0000021-19.2018.8.11.0048), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas e corrupção de menor a 7 (sete) anos reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA

- a
segunda
, o
terceiro
e o
quarto
por tráfico de drogas privilegiado a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto
- art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

-, o
quinto
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

-, e o
sexto
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

(ID 266671763).

ANDERSON CREMA GONÇALVES alega que: 1) as drogas apreendidas na sua residência seriam para consumo pessoal; 3) não estaria comprovada a corrupção de menor porque por ausência de documento hábil a demonstrar a idade dos adolescentes.

Pede o provimento para que o tráfico de drogas seja desclassificado para posse de drogas para consumo pessoal e absolvido da corrupção de menor (ID 266671787).

RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA asseveram que: 1)

não há provas de materialidade por não ter sido apreendida qualquer porção de droga em suas residências; 2) a diminuição da pena em 1⁄2 (metade) pela minorante do tráfico privilegiado não possui fundamentação idônea.

Requerem o provimento para que RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 266671787).

EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA sustenta que: 1) inexiste prova de materialidade porque
“não houve a apreensão de entorpecentes”
na sua posse; 2)
“preenche os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena no seu grau máximo de 2/3 (dois terços)”
; 3) a pena inferior a 8 (oito) anos autoriza o regime semiaberto.

Pede o provimento para seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 277472895).

Prequestionam as matérias impugnadas de forma genérica (ID 277472895/ID 266671787).

A 2ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA
pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 285972859).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusados condenados pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores - A defesa pugna pela absolvição dos apelantes Renata, Anderson Israel, Marcos e Ewerton, em razão da ausência de prova da materialidade delitiva. Em relação ao apelante Anderson Crema, requer a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal e absolvição pelo crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, requer em favor dos apelantes Renata, Anderson e Marcos, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, no seu grau máximo - Alegações parcialmente procedentes Materialidade delitiva - A jurisprudência do STJ entende de que a apreensão e constatação da substância ilícita na posse de um dos corréus, é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva -Autoria e materialidade do crime de tráfico incontestes - Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida - Depoimentos coerentes e seguros para sustentar o édito condenatório - A pequena quantidade de entorpecente, por si só, não é elemento capaz de afastar a condenação - A comprovação da idade de adolescente pode ser feita por documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil - Possibilidade de aplicação da minorante em grau máximo - Pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que sejam aplicadas em favor dos apelantes Renata, Anderson e Marcos a minorante do tráfico privilegiado em grau máximo. A defesa de Emerson de Souza requer sua absolvição, em razão da ausência de prova da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, no seu grau máximo (2/3)- Alegações improcedentes- Materialidade delitiva- A jurisprudência do STJ entende de que a apreensão e constatação da substância ilícita na posse de um dos corréus, é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva. Impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Acusado que ostenta antecedentes criminais- Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 290803355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade do apelante ANDERSON CREMA GONÇALVES quanto à corrupção de menor (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 22.2.2022 (ID 266670288).

O Juízo singular condenou o apelante por corrupção de menor a 1 (um) ano) de reclusão (ID 250532671).

A sentença foi proferida em 8.7.2024 (ID 26671763) e publicada em 6.7.2024 (ID 266671772).

Ocorre que, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o prazo prescricional da corrupção de menor corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido em 1⁄2 (metade), por força de
menoridade
relativa do apelante (CP, art. 115), com 20 (vinte) anos à época do fato (ID 266670289).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [22.2.2022] até a publicação da sentença [6.7.2024] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a impor a extinção da punibilidade do apelante.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal”
(TJMT, NU 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ANDERSON CREMA GONÇALVES referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
1° FATO:

[...] no período compreendido entre os meses de março a maio de 2017, neste município de Juscimeira/MT, os denunciados ÉMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA - Alcunha ‘Negão’, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES - Alcunha ‘Rael’, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA - Alcunha ‘Kim’, ANDERSON CREMA GONÇALVES - Alcunha ‘De Menor’, BRUNO CLAUDIANO DA CRUZ e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA, com consciência e vontade, em concurso de pessoas, adquiriam, vendiam, tinham em depósito, forneciam e guardavam, para fins de traficância, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme demonstram as interceptações telefônicas (n° 47/2017/ NI-Rondonópolis/Operação ‘Tsunami II’) e os demais elementos carreados aos autos. [...]

3° FATO
[...] ANDERSON CREMA GONÇALVES - Alcunha ‘De Menor’, com consciência e vontade, facilitou a corrupção dos adolescentes Aldair Mazeto Alves (17 anos) e Geane de Paula Resende (17 anos), uma vez que com eles praticou as infrações penais consistentes em tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. [...]

Assim, ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua agente signatária,
DENUNCIA: - ÉMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA - Alcunha ‘Negão’, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES - Alcunha ‘Rael’, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA - Alcunha ‘Kim’, ANDERSON CREMA GONÇALVES - Alcunha ‘De Menor’, BRUNO CLAUDIANO DA CRUZ e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, c.c e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, na modalidade do art. 69 do Código Penal (concurso material); - ANDERSON CREMA GONÇALVES - Alcunha ‘De Menor’ como incurso nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) em concurso material (art. 69 do CP) com os crimes acima mencionados

[...].
”
(
Cassia Vicente de Miranda Hondo
, promotora de Justiça – ID 266670289)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
2.2.
As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico toxicológico. Os peritos subscritores do laudo de constatação concluíram que se tratava de maconha, sendo que os elementos responsáveis pelos efeitos farmacológicos da substância se faziam presentes. A
materialidade
delitiva, portanto, verte inconcussa nos autos, conforme se dessume ainda no ID. 77341555, do relatório de análise nº. 47/2017 as fls. 13/100 e as fls. 1/13 de ID. e ID. 77341556 fls. 01/10), boletins de ocorrência (ID. 77341556 – fls. 44/47 e 96/97, ID. 77341558 – fls. 07, 34, 44/45, 70, 100/102, 106/107, 127/128, 151/153), relatórios de busca e apreensão (ID. 77341558 – fls. 88/89, 125, 146/148, 185), laudos preliminares de drogas (ID. 77341559 – fls. 21/22, 24, 26/27), relatório de indiciamento (ID. 77341559 – fls. 29/31), e definitivo de drogas.

2.3.
Quanto à
autoria
do fato, tenho que restou comprovada, recaindo sobre a pessoa dos acusados Renata Jesus de Oliveira, Anderson Israel Moura Nunes, Marcos Soares Maciel de Lima, Bruno Claudiano da Cruz, Anderson Crema Gonçalves, Emerson de Souza De Oliveira e Ewerton Figueiredo de Moura. Não há dúvida que os referidos réus adquiriam, vendiam, tinham em depósito, forneciam e guardavam na época do fatídico, as referidas substâncias entorpecentes, conforme se pode extrair da interceptação telefônica realizada pela polícia civil local, bem como do teor dos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase policial quanto na fase judicial.

A transcrição das degravações de ID. 77341555 as fls. 13/88, de modo claro e objetivo, o envolvimento e o entrosamento dos réus EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA - Alcunha ‘Negão’, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES – Alcunha ‘Rael’, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA - Alcunha ‘Kim’ e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA na prática dos delitos que lhes são imputados na denúncia, senão vejamos: [...]

O testemunho judicial do policial civil Fábio Danny Mota corrobora as constatações acima relatadas, uma vez que confirmou que os denunciados eram conhecidos no meio policial e que haviam depoimentos de usuários da cidade no sentido de tráfico de drogas pelos réus, motivo pelo qual iniciaram a operação que teve os denunciados como alvos.

O policial Jacson Roberto Abrahão (que também participou da operação) ratificou o depoimento acima, acrescentando que o Delegado de Polícia solicitou um levantamento de ocorrências de tráficos de drogas na cidade, e que foi reunido algumas denúncias anônimas ilegal de entorpecentes.

Tais depoimentos são confirmados pelo teor da interceptação telefônica materializado no relatório de análise nº 47/2017 (ID. 77341555 – fls. 13/100 e ID. 77341556 fls. 01/10, no qual consta registrado o intenso movimento entre os denunciados por meio da degravações da interceptação telefônica.

Por sua vez, os réus Emerson, Anderson Crema e Ewerton quando ouvidos na fase judicial, negaram a autoria dos crimes que lhe são imputados, trazendo a versão de que eram apenas usuário de drogas. Por outro lado, Bruno e Anderson Israel exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio. E os réus Marcos e Renata tiveram sua revelia decretada.

No caso em apreço, mister se faz observar que as provas produzidas em sede de inquérito policial se interagem com as provas construídas sob a égide do contraditório, roborando-as e traçando um quadro que leva à culpabilidade dos acusados. O decreto condenatório se impõe, inserindo a conduta dos réus com perfeição técnica na descrição típica do delito de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, tendo em vista que, certamente, os réus “adquiriam, vendiam, tinham em depósito, forneciam e guardavam”, com fins de mercancia e sem autorização, substância entorpecente.

De mais a mais, a fim de afastar as teses defensivas arguidas pelos réus RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA, e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA, de ausência de materialidade, ante a falta de apreensão de entorpecentes, registro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "(...) a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas. Agravo regimental desprovido (...). (AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

2.4.
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Como é cediço, o vínculo associativo é a figura central do tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 e deve restar comprovado de maneira cabal já que o simples concurso não autoriza a configuração do tipo. Para caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescinde que os agentes estejam agindo em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, ou seja, de maneira estável e rotineira.

Desse modo, não há materialidade do delito, isso porque o que se extrai dos autos por meio dos diálogos acima transcritos, é que os réus EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA - Alcunha ‘Negão’, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES - Alcunha ‘Rael’, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA - Alcunha ‘Kim’, ANDERSON CREMA GONÇALVES - Alcunha ‘De Menor’ e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA, cometeram o crime de tráfico de drogas.

Todavia, não há que se falar em associação para o tráfico já que não ficou demonstrado que havia uma divisão de tarefas visando obtenção de lucros e posterior divisão, ficando demonstrado apenas que havia coautoria para praticar o crime de tráfico de drogas. Portanto, essa deficiência probatória não pode ser substituída por presunções e conjecturas dos interlocutores do processo.

[...]

Ademais, é necessário prova robusta do vínculo associativo, o qual não se satisfaz com o mero auxílio eventual. Desse modo, é inadmissível presumir-se a coautoria ou participação no crime de associação entre o acusado Emerson e o os corréus RENATA JESUS DE OLIVEIRA, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA - Alcunha ‘Kim’ e ANDERSON CREMA GONÇALVES - Alcunha ‘De Menor’, pelo simples fato destes ser o fornecedor daqueles. In specie, as provas não autorizam a concluir nada além da simples coautoria em crime de tráfico.

CORRUPÇÃO DE MENOR IMPUTADO AO RÉU ANDERSON CREMA GONÇALVES

2.5.
De outro norte, ao réu ANDERSON CREMA GONÇALVES, também é dando-o como incurso nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90):[...]

Embora a defesa, alegue que inexista nos autos prova específica, idônea e inequívoca, para fins criminais, que comprove a idade dos menores Geane e Aldair Mazeto, verifica-se que conforme acostado ao feito no relatório Policial ID- 77341558 as fls. 99, verifica-se que a adolescente Geane foi entregue ao Sr. Jhonny Rodrigues Alves, o que confirma que a mesma à época era menor de idade: [...]

De igual modo, no presente caso, o boletim de ocorrência e qualificação realizada pela Autoridade Policial são documentos idôneos a comprovarem a idade dos menores envolvidos, conforme B.O. acostado no ID. 77341558 as fls. 100, bem como qualificação do menor Aldair Mazeto pela Autoridade Policial, conforme acima acostado. [...]

Por fim, convém destacar que não há nos autos nenhum indício de que o acusado esteja protegido por causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, eis que o réu, ao tempo do crime, seria pessoa inteiramente capaz de se comportar de forma diversa daquela que foi consignada na denúncia.

Bruno Claudiano[...]

Por tais motivos e considerando toda a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial acusatória, conforme fundamentação supra.

2.7. - Passo à dosimetria da pena do réu Renata Jesus de Oliveira, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A) Fato 01 - Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente

1ª Fase - Pena-Base
[...]

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) efetivamente beneficia o acusado, sendo ela de natureza subjetiva e preponderante, e nenhuma o prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal,
em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase - Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância atenuante ou agravante a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho pena provisória no mínimo legal,
em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª Fase - Pena Definitiva

Inexistem causas de aumento da pena. Todavia, presente a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, já que a(o) ré(u) é primária(o), possuidor(a) de bons antecedentes e, apesar de demonstrada a autoria delitiva no presente caso, não há prova de que se dedique às atividades criminosas nem que integre organização voltada para a prática de crimes. Assim, e como sequer foi apreendida drogas, tenho por bem em reduzir a pena-provisória da ré pela metade (1/2), perfazendo
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

2.8. - Passo à dosimetria da pena do réu Anderson Israel Moura Nunes, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A) Fato 01 - Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente

1ª Fase - Pena-Base
[...]

A pena prevista para este crime é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, nenhuma efetivamente o prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase - Pena Provisória

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada. Presente, no entanto a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

No entanto, é de todo sabido que na presente fase da dosimetria da pena, esta não pode ir aquém do mínimo cominado abstratamente para o delito, motivo pelo qual deixo de operar a diminuição a que o acusado faria jus.

3ª Fase - Pena Definitiva

Inexistem causas de aumento da pena. Todavia, presente a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, já que a(o) ré(u) é primária(o), possuidor(a) de bons antecedentes e, apesar de demonstrada a autoria delitiva no presente caso, não há prova de que se dedique às atividades criminosas nem que integre organização voltada para a prática de crimes. Assim, e como sequer foi apreendida drogas, tenho por bem em reduzir a pena-provisória da ré pela metade (1/2), perfazendo
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

2.9. - Passo à dosimetria da pena do réu Marcos Soares Maciel de Lima, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A) Fato 01 - Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente

1ª Fase - Pena-Base [...]

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) efetivamente beneficia o acusado, sendo ela de natureza subjetiva e preponderante, e nenhuma a prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal,
em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase - Pena Provisória

Não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser considerada, motivo pelo qual mantenho a pena provisoriamente imposta no mínimo legal, ou seja, em
cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

3ª Fase - Pena Definitiva

Inexistem causas de aumento da pena. Todavia, presente a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, já que a(o) ré(u) é primária(o), possuidor(a) de bons antecedentes e, apesar de demonstrada a autoria delitiva no presente caso, não há prova de que se dedique às atividades criminosas nem que integre organização voltada para a prática de crimes. Assim, e como sequer foi apreendida drogas, tenho por bem em reduzir a pena-provisória da ré pela metade (1/2), perfazendo
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

2.10. - Passo à dosimetria da pena do réu Emerson de Souza De Oliveira, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A) Fato 01 - Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente

1ª Fase - Pena-Base [...]

A pena prevista para este crime é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) efetivamente beneficia o acusado, sendo ela de natureza subjetiva e preponderante, e nenhuma a prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal,
em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª e 3ª Fase - Pena-Provisória e Pena Definitiva

Não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser considerada, motivo pelo qual mantenho a pena provisoriamente imposta no mínimo legal, ou seja, em
cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a qual torno em definitivo, ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento da pena.

2.11. - Passo à dosimetria da pena do réu Anderson Crema Gonçalve
s
, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A) Fato 01 - Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente

1ª Fase - Pena-Base [...]

A pena prevista para este crime é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) efetivamente beneficia o acusado, sendo ela de natureza subjetiva e preponderante, e nenhuma a prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal,
em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª e 3ª Fase - Pena-Provisória e Pena Definitiva

Não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser considerada, motivo pelo qual mantenho a pena provisoriamente imposta no mínimo legal, ou seja, em
cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a qual torno em definitivo, ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento da pena.

B) Fato 02
- Corrupção de menor

1ª Fase - Pena-Base [...]

A pena prevista para este crime é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) favorece o acusado, sendo a mesma de natureza subjetiva e preponderante, e nenhuma o desfavorece, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal,
em 1 (um) ano de reclusão.

2ª Fase - Pena-Provisória

Não há nenhuma circunstância agravante ou atenuante, motivo pelo qual a pena permanece no mínimo legal.

3ª Fase - Pena Definitiva

Inexistem causas de diminuição ou aumento da pena a serem consideradas, motivo pelo qual, torno em definitiva a pena de
1 (um) ano de reclusão.

2.12. - Passo à dosimetria da pena do réu Ewerton Figueiredo De Moura, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A) Fato 01 - Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente

1ª Fase - Pena-Base [...]

A pena prevista para este crime é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) efetivamente beneficia o acusado, sendo ela de natureza subjetiva e preponderante, e nenhuma a prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal,
em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª e 3ª Fase - Pena-Provisória e Pena Definitiva

Não há qualquer circunstância atenuante a ser considerada. No entanto, existe agravante.
O réu é reincidente (CP, art. 61, I)
, uma vez que cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença que a condenou por crime anterior, conforme revela a guia de execução penal de nº. 0004914-10.2015.8.11.0064. Não ocorreu, ainda, a caducidade da referida condenação anterior, a permitir a incidência do período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, motivo pelo qual deve prevalecer para efeito de incidência da agravante da reincidência.

Destarte, considerando a presença de agravante de natureza subjetiva e preponderante (CP, art. 67), tenho por bem em aumentar a pena–base em 1/6, perfazendo
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
a qual torno em definitivo, ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento da pena.

2.13. Do Concurso Material

Reconhecida a aplicação do concurso material entre o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (
fato 01
), delito de corrupção da menor Geane (
fato 02
) e delito de corrupção da menor Aldair (
fato 03
),
aplico
cumulativamente as penas privativas de liberdade e multa impostas, tornando-as definitivas em:
a) Anderson Crema Gonçalves
em 07 (sete) anos e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2.14.

Valor do Dia-Multa

Tendo em vista a ilação extraída dos autos no sentido de que a situação econômica do réu não é das melhores, tenho por bem em fixar o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, o que faço com base no artigo 43 da Lei nº. 11.343/2006 e artigos 60 e § 1º do artigo 49 do Código Penal.

2.15. Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Diante do disposto no artigo 2º, § 1º da lei nº. 8.072/90 e levando-se em conta a natureza do delito em questão - crime equiparado ao hediondo - a pena privativa de liberdade imposta aos réus Emerson de Souza, Anderson Crema e
Ewerton Figueiredo
deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por outro lado, em relação aos réus Anderson Israel, Marcos Soares e Renata, determino que a pena imposta seja cumprida inicialmente em regime semiaberto, na esteira das balizas impostas pelo artigo 33, § 2º,
c
e § 3º do Código Penal, cujas condições serão aplicadas pelo Juízo da Execução Penal.

2.16. Substituição da Pena Privativa de Liberdade e Suspensão Condicional da Pena

Deixo de aplicar as benesses em questão por não se mostrarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, não sendo elas necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime em questão.[...]

3. DISPOSITIVO

3.1.
Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de:

a)

condenar
o réu
EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA
, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
,
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ),
com direito de apelar da presente sentença
, caso tenha interesse, em liberdade;

b)

condenar
o réu
EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA
, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em
cinco (05) anos e dez (010) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ),
com direito de apelar da presente sentença
, caso tenha interesse, em liberdade;

c)

condenar
ao réu
ANDERSON CREMA
, já qualificada, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 244 B do ECA, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em
07 (sete) anos de reclusão,
a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, e
pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ),
com direito de apelar da presente sentença
, caso tenha interesse, em liberdade;

d)

condenar
a ré
RENATA JESUS DE OLIVEIRA
, já qualificada, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ),
com direito de apelar da presente sentença
, caso tenha interesse, em liberdade;

e)

condenar
ao réu
MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA - Alcunha ‘Kim’
, já qualificada, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ),
com direito de apelar da presente sentença
, caso tenha interesse, em liberdade;

f)
condenar
ao réu
ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES – Alcunha ‘Rael’
, já qualificada, como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ),
com direito de apelar da presente sentença
, caso tenha interesse, em liberdade

[...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 266671763)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas em relação ao apelante
ANDERSON CREMA GONÇALVES
está comprovada pelo Auto de Apreensão (
ID 266670291 - fls. 311) e
Laudo Pericial Criminal nº 200.2.04.2017.017001-01 (
ID 266670292 – fls. 446/447)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA, apelante (ID 266670290 - fls. 215/214), RENATA JESUS DE OLIVEIRA, apelante (ID 266670290 - fls. 226/227), ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, apelante (ID 266670290 - fls. 253/254), MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA, apelante (ID 266670290 - fls. 263/264), Odair Ataíde Pinto de Araújo, coinvestigado (ID 266670290 - fls. 289/290), ANDERSON CREMA GONÇALVES, apelante (ID 266670290 - fls. 217/218),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jacson Roberto Abrahão, investigador de Polícia (Mídias - ID 266671360/ID 266671368),

Fábio Danny Alves Mota, investigador de Polícia (Mídias - ID 266671360/ID 266671368),

Felipe Solé Teixeira, investigador de Polícia (Mídias - ID 266671712/ID 266671721), Wéverson V. de Oliveira, policial militar (Mídias - ID 266671712/ID 266671721), EMERSON SOUZA, ANDERSON ISRAEL, apelante (ID 266671712/ID 266671721), ANDERSON CREMA GONÇALVES, apelante (Mídias - ID 266671712/ID 266671721), Bruno Claudiano, codenunciado (Mídias - ID 266671712/ID 266671721), e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA, apelante (Mídias - ID 266671712/ID 266671721). Os apelantes MARCOS SOARES MACIEL e RENATA JESUS DE OLIVEIRA não compareceram à audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada a revelia de ambos

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias em conjunto por envolverem o mesmo conjunto probatório.

Do tráfico de drogas – Lei nº 11.343,
caput
[apelantes ANDERSON CREMA GONÇALVES, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA, EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA e EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA]
:

Verificam-se que as apreensões de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 6,800g (seis gramas e oitocentos miligramas), 1 (uma) porção de maconha com peso de 1,400g (um grama e quatrocentos miligramas) e “invólucros utilizados para embalar substâncias entorpecentes”, na residência do apelante ANDERSON CREMA GONÇALVES, localizada à rua C, s/nº, bairro Baixada, Juscimeira/MT, no dia 5.12.2017, decorreram do cumprimento de mandado expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, relativo as investigações que culminaram na deflagração da
“Operação Tsunami II”
(ID 266670291), conforme depoimento do policial militar [Wéverson V. de Oliveira] e dos investigadores de Polícia [Jacson Roberto Abrahão e Fábio Danny Alves Mota], em Juízo (Mídias - ID 266671360/ID 266671368).

A destinação mercantil das drogas está evidenciada pelo conteúdo do Relatório de Análise de Interceptação Telefônicas, subscrito pelos investigadores de Polícia [Franciele da Conceição Campos Emmanoele Giovaninni e Jan Olinda de Campos] e pela escrivã de Polícia [Juliana de Melo Ferreira Bolognez] do qual infere-se a existência de diálogos relativos a comercialização de drogas. Veja-se:
Em 27.10.2017,
“um usuário liga para ANDERSON CREMA e pede droga, que pede para repassar o telefone do Gordinho e autoriza a entrega de uma pedrinha de dez, adverte que não é muito servida”
. No dia 30.10.2017,
apelante ANDERSON CREMA GONÇALVES, em diálogo

“com um detento não identificado, o qual utiliza o numeral (21) 99740-3537, linha cadastrada em nome de Luis André Moreira, CPF 267.147.441-53, falam sobre uma possível entrega de entorpecente na cidade de Pedra Preta”
;
“no trajeto para buscar a droga, Anderson liga para o interlocutor o qual chama de padram, diz que está próximo ao pedágio e pede para ligar pro povo e avisar, falam sobre o preço do entorpecente”
;
“uma mulher liga para Anderson e pede vinte reais de pó. Anderson diz que não tem, e autoriza

a mulher pegar a droga com Oscar ”
(ID 266670289).

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas encontradas na residência do apelante ANDERSON CREMA GONÇALVES - 3 (três) porções individuais de pasta-base de cocaína e 1 (uma) porção de maconha preparadas para a venda -, a existência de apetrecho comumente utilizado para preparar a droga [recortes de embalagens plásticas] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Atente-se que, n
o Brasil, 1,46 milhão de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o
crack
, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos, (“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.” Disponível em:
https://www.dw.com
).

A mera alegação de que a droga seria apenas para consumo, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Noutro giro, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso pessoal,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustento próprio em vício na hipótese de dependência química (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Em suma, o envolvimento do apelante
ANDERSON CREMA GONÇALVES
na traficância está demonstrando pela forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína e maconha [dividida em porções preparadas para venda],
conteúdo dos diálogos interceptados, somados às declarações dos agentes policiais, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.7.2018)

Nesse contexto, conclui-se que há provas suficientes para manter responsabilização penal do apelante [
ANDERSON CREMA GONÇALVES]
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Por outro lado, não foram apreendidas substâncias entorpecentes, apetrechos, insumos ou qualquer objeto ilícito na posse ou nas residências dos apelantes
EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA.

O vínculo entre o apelante ANDERSON CREMA GONÇALVES [com quem foram apreendidas drogas] e os apelantes EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES e MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA não pode ser extraído dos depoimentos dos investigadores de [Jacson Roberto Abrahão e Fábio Danny Alves Mota] os quais, em Juízo, limitaram a relatar de forma genérica a realização de diligências nas residências dos alvos (Mídias - ID 266671360/ID 266671368).

Igualmente, as condutas dos apelantes [EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA] não foram individualizadas pelo policial militar [Wéverson V. de Oliveira], que informou ter apenas participado do cumprimento dos mandados de busca e apreensão (ID 266671712/ID 266671721).

Além disso, inexiste qualquer diálogo que vincule os apelantes EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA, RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA e EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA com a droga apreendida na residência do apelante o apelante ANDERSON CREMA GONÇALVES, no dia no dia 5.12.2017

(Relatório de Análise de Interceptação Telefônicas -
ID 266670289).

No caso, a copropriedade das drogas [
pasta-base de cocaína e maconha]
apreendidas na residência do apelante
ANDERSON CREMA GONÇALVES não resultou demonstrada.

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a
“
ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico, impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável
, ao passo que a
“interceptação telefônica e outros elementos probatórios não são suficientes para suprir a falta de apreensão de drogas e comprovar a materialidade do delito”
(AgRg no AREsp nº 2.580.831/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 7.5.2025).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“1. A ausência de apreensão de substância entorpecente, dinheiro ou apetrechos inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando não houver nos autos elementos probatórios seguros e autônomos que demonstrem, de forma inequívoca, a materialidade delitiva. 2. A prova exclusivamente fundada em interceptações e depoimentos testemunhais, desprovida de corroboração objetiva, não é suficiente para embasar decreto condenatório pelo crime do art. 33, da Lei de Drogas”
. (TJMT, AP NU 0001935-32.2018.8.11.0109, Quarta Câmara Criminal, 6.6.2025)

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver os apelantes
RENATA JESUS DE OLIVEIRA, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA, EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA e EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA
,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante

ANDERSON CREMA GONÇALVES.

O Juízo singular fixou a pena-base do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheceu a existência de circunstância agravante ou atenuante, motivo pelo qual transformou a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em intermediária.

O apelante à época do fato tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, de modo que possui direito ao reconhecimento da menoridade relativa (CP, art. 65, I), porém a existência de atenuante não pode conduzir a pena provisória abaixo do mínimo lega (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º), o Juízo singular não reconheceu qualquer minorante
.

O apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, praticado no dia 13.7.2016, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 19.4.2024 (PJe NU

0001117-40.2016.8.11.0048), a qual embora não tenha sido utilizada para reconhecimento dos maus antecedentes ou reincidência, evidencia maior grau de envolvimento com a comercialização de drogas.

Além disso, a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais preparadas para venda], a localização de apetrechos [recortes de embalagens], somadas ao conteúdo dos diálogos analisados no Relatório de Análise de Interceptação Telefônicas elaborado pelos investigadores de Polícia [Franciele da Conceição Campos Emmanoele Giovaninni e Jan Olinda de Campos] e pela escrivã de Polícia [Juliana de Melo Ferreira Bolognez], sobre a venda reiterada de drogas pelo apelante, os quais denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Atente-se que o
tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ, Rel. Des. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Por conseguinte, a pena definitiva do tráfico de drogas deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33), sem substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 907.613/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2024).

Sobre o regime, a pena imposta [inferior a oito anos], os bons antecedentes, a primariedade e as inexpressivas/ínfima quantidades de drogas - 6,8g de pasta-base e 1,4g de maconha - autorizam o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP (STJ, AgRg no HC n. 893.408/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 19.4.2024; AgRg nos EDcl no HC nº 906.315/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.5.2024; AgRg no HC nº 892.348/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 19.4.2024).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.3.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO

PARCIALMENTE
o de ANDERSON CREMA GONÇALVES

para extinguir a punibilidade por corrupção de menor, de ofício, e, mantida a condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecer o regime inicial semiaberto;

2)

PROVIDO
o de RENATA JESUS DE OLIVEIRA para absolvê-la do tráfico de drogas (Lei nº 11.343, art. 33,
caput
)
, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II);

3)

PROVIDO
o de ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES para absolvê-la do tráfico de drogas (Lei nº 11.343, art. 33,
caput
)
, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II);

4)

PROVIDO
o de MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA, para absolvê-lo do tráfico de drogas (Lei nº 11.343, art. 33, caput)
, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II);

5)

PROVIDO
o de EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA para absolvê-lo do tráfico de drogas (Lei nº 11.343, art. 33,
caput
)
, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II);

6)

PROVIDO
o de EMERSON DE SOUZA OLIVEIRA para absolvê-lo do tráfico de drogas (Lei nº 11.343, art. 33,
caput
)
, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II);

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025